Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1014266-21.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADA: ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA ME
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INEFICÁCIA – VALOR DA MULTA SUPERIOR AO MONTANTE PRINCIPAL – FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014266-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INEFICÁCIA – VALOR DA MULTA SUPERIOR AO MONTANTE PRINCIPAL – FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1014266-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADA:

ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) SA, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no. 1014266-21.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1003668-67.2023.8.11.0003, que determinara a intimação do credor para efetuar, no prazo legal, o depósito do valor devido a título de multa diária, sob pena de penhora
on-line
.

Nas razões dos aclaratórios Id. 301417365, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a intimação dos patronos, mas deixar de reconhecer a imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, tratando-se de obrigação de fazer, a intimação pessoal constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento.

Requer o reconhecimento da necessidade de intimação pessoal do Banco Santander no caso concreto, bem como, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa desta Câmara quanto à conformidade do acórdão com os artigos 461, §§ 4o e 5o, 461-A, 524 e incisos, 537 e 805, todos do Código de Processo Civil, artigos 884 e 944 do Código Civil, e a Súmula 410 do STJ.

Ao final, pede que seja sanada a contradição apontada e consignada a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados.

Decorrido o prazo para contrarrazões sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – ALEGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INEFICÁCIA – VALOR DA MULTA SUPERIOR AO MONTANTE PRINCIPAL – FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA MULTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARECER MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

É incabível pedido de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, inexistente previsão legal e ausente justificação objetiva que justifique retirada do feito do julgamento virtual.

Decisão judicial, enquanto vigente, deve ser cumprida, ainda que posteriormente questionada ou mesmo reformada, sob pena de esvaziamento da autoridade jurisdicional.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, podendo ser revista pelo juízo quando revelar excesso.

Embora se reconheça o inadimplemento da obrigação judicial pelo agravante, mostra-se desproporcional o montante de astreintes acumulado, superior a seis vezes o valor principal, o que impõe limitação da penalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A caução prestada não se mostra suficiente para elidir a multa, pois não substituiu efetivamente o cumprimento da ordem de liberação dos valores bloqueados.

Parecer ministerial pelo acolhimento parcial do recurso, no sentido da limitação da multa de forma proporcional.

Aplicação dos arts. 537, §1o, do CPC, 805 do CPC e 884 do Código Civil.

Limitação da multa ao teto de 50% do valor principal da obrigação, preservando sua função coercitiva sem distorções.

Recurso parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A insurgência recursal deve prosperar em parte.

A multa cominatória, ou astreinte, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

O mesmo diploma legal, em seu art. 805, consagra o princípio da menor onerosidade:

"Art. 805. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor."

No plano material, o art. 884 do Código Civil é expresso:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

No caso sob exame, é incontroverso que o Banco agravante não cumpriu tempestivamente a ordem judicial de liberação de valores.

Ainda que sustente a extraconcursalidade do crédito, não houve suspensão ou reforma da decisão exequível, cuja validade se mantém até eventual revogação ou modificação.

Outrossim, decisões judiciais devem ser cumpridas enquanto vigentes, sob pena de se esvaziar a autoridade jurisdicional.

ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM CONSTOU EM DECISÃO REGULARMENTE PUBLICADA E ENDEREÇADA AO PATRONO NOS AUTOS, SENDO CERTO QUE O BANCO APRESENTOU MANIFESTAÇÕES POSTERIORES EM JUÍZO, INCLUSIVE IMPUGNAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, O QUE REVELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA.

De outra feita, quanto à caução oferecida, esta foi corretamente reputada ineficaz pelo juízo de piso, uma vez que não produziu o efeito material almejado pela ordem judicial: a liberação imediata dos valores à empresa em crise, conforme exigido nos autos da recuperação judicial.

Nesta toada, a substituição do cumprimento por garantia, sem prévia autorização judicial e sem satisfação da necessidade urgente da recuperanda, não elide o inadimplemento do comando judicial.

Contudo, não obstante o acima exposto, ao se examinar o valor final da multa, constata-se que a sanção acumulada — superior a R$ 600 mil — ultrapassa em mais de seis vezes o valor principal envolvido, circunstância que exige controle judicial.

Nesta senda, calha assinalar que a finalidade da multa cominatória é coercitiva, e não indenizatória ou punitiva, de modo que, quando ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, transforma-se em medida confiscatória e enseja distorção processual, sobretudo quando pode conduzir a enriquecimento indevido da parte beneficiária, como bem advertiu o Ministério Público.

Neste contexto, é cabível e juridicamente adequado acolher a sugestão do parecer ministerial quanto à viabilidade de limitação proporcional da multa, inclusive com amparo no art. 537, §1o, do CPC, e no art. 884 do Código Civil.

Neste sentido, embora o órgão ministerial não tenha fixado percentual, entendo razoável e proporcional limitar a multa ao patamar de 50% do valor originalmente bloqueado, o que preserva o caráter coercitivo da sanção sem permitir distorções.

Com base nisso, o valor da multa deverá ser limitado ao montante de R$48.133,10, correspondente à metade do total bloqueado (R$96.266,20), valor este que representa justa medida entre a autoridade da ordem judicial e a vedação de sanções excessivas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – REDUÇÃO DO TETO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DO ACORDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas. A determinação de expedição da carta de quitação decorre logicamente do adimplemento integral do contrato, sendo obrigação compatível com os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato. A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando seu teto se aproxima ou se iguala ao valor do débito principal. Hipótese em que se mostra adequado reduzir o limite da multa de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo-se sua incidência diária no valor de R$200,00.”
(N.U 1008462-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas. A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso os autos. A intimação eletrônica no sistema PJe é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. Com relação à tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ, não subsiste o antigo entendimento de que as astreintes são inexigíveis enquanto não transitada em julgado à decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual. Inteligência do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária.”
(N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA
– ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão. A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.
No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais
.”
(N.U 1033052-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXORBITÂNCIA DO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor de multa cominatória para R$ 100.000,00. O agravante busca a redução do valor arbitrado, apontando enriquecimento sem causa da parte agravada e pleiteando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória, arbitrado em decisão judicial, deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui a função de coagir ao cumprimento da obrigação, não podendo gerar enriquecimento injustificado.
Conforme entendimento consolidado no STJ, o valor das astreintes pode ser revisto, de ofício ou a requerimento, quando se mostrar irrisório ou exorbitante. No caso em análise, o valor arbitrado revelou-se excessivo, justificando a sua redução, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A multa cominatória deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação judicial, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011; STJ, REsp 708290/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007.”
(N.U 1033510-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE
– CONSIDERÁVEL RECALCITRÂNCIA DO AGRAVADO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O montante atingido pela multa diária deve ser reduzido quando se mostrar excessivo, porém com razoabilidade para evitar que represente incentivo à recalcitrância
. “As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp n. 1 .963.280/SP, DJe de 19/9/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001304-97.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para o fim de limitar o valor total da multa cominatória imposta ao Banco agravante ao teto de 50% do valor principal da obrigação descumprida, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025